Tribunal: STJ
Processo: 0200639-61.2022.8.06.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797102 - CE (2024/0432842-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
AGRAVADO
: EUDIVAN LOPES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 17b8637a-32f6-43d1-a718-815f6840b655

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797102 - CE (2024/0432842-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
AGRAVADO
: EUDIVAN LOPES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMOCIM da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls. 227/228.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 245).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, do recurso não se conheceu porque incidira a súmula
284/STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente se limita às alegações acerca da
efetiva impugnação de todos os fundamentos, sem, contudo, fazer qualquer menção
sobre a ausência de indicação de dispositivos violados.
Documento eletrônico VDA47902848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: 6355c888-9996-4e3a-9be1-c06bf44d061c

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
".
decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art. 1.042 do
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art.
1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram o
processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: 6355c888-9996-4e3a-9be1-c06bf44d061c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.797.102 / CE
Número Registro: 2024/0432842-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00507068220208060053 02006396120228060053 2006396120228060053 507068220208060053
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
PROCURADOR
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
AGRAVADO
: EUDIVAN LOPES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CAMOCIM
ADVOGADOS : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
AGRAVADO
: EUDIVAN LOPES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
TERMO
Documento eletrônico VDA48409119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: c00310e1-09f1-4c10-ae27-448aad6f0513

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: c00310e1-09f1-4c10-ae27-448aad6f0513